Tribunal: TJMT
Processo: 1038331-42.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038331-42.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[C D R V SERVICOS DE RADIODIAGNOSTICOS LTDA - CNPJ: 20.278.508/0001-63 (EMBARGANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), WANDERSON CLAYTON PESTANA - CPF: 003.541.851-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MAGDA CASAVECHIA - CPF: 022.145.311-30 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE PESTANA registrado(a) civilmente como GUILHERME HENRIQUE PESTANA - CPF: 024.309.771-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por empresa prestadora de serviços de diagnóstico por imagem contra acórdão que manteve sentença de improcedência em ação de cobrança proposta contra o Município de Rondonópolis, fundada em serviços prestados durante a pandemia de COVID-19.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise dos argumentos da embargante sobre a comprovação dos serviços prestados, ausência de impugnação específica do Município e configuração de enriquecimento ilícito da Administração.

III. Razões de decidir
3. O acórdão impugnado analisou de forma suficiente e fundamentada os elementos fáticos e jurídicos, afastando a alegada comprovação da prestação dos serviços pela inexistência de documentação formal idônea.
4. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte não configura omissão quando a matéria jurídica foi examinada, conforme a Súmula 211 do STJ.
5. O recurso pretende rediscutir o mérito da decisão colegiada, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: "1. É incabível o uso de embargos de declaração para rediscutir o mérito do julgado. 2. Não há omissão quando o acórdão examina a matéria jurídica, ainda que não mencione expressamente os dispositivos indicados pela parte."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 211.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por C D R V Serviços de Radiodiagnósticos Ltda., nos autos da ação de cobrança n. 1038331-42.2023.8.11.0003, contra o Município de Rondonópolis, visando ao recebimento da quantia de R$ 383.813,79, decorrente de contrato de prestação de serviços de exames de imagem realizados durante o período da pandemia de COVID-19.

Os embargos são opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença de improcedência quanto à cobrança do valor supostamente devido pelo ente municipal.

A embargante alega a existência de omissões e contradições no julgado, apontando, em síntese, que o acórdão não teria enfrentado adequadamente pontos relevantes da argumentação trazida no recurso, especialmente quanto à comprovação dos serviços prestados, à ausência de impugnação específica do Município e à alegação de enriquecimento ilícito da Administração.

Regularmente intimado, o Município de Rondonópolis apresentou contrarrazões, requerendo o não acolhimento dos embargos, sob o argumento de que não há qualquer omissão ou vício a ser sanado, tratando-se de mera tentativa de rediscussão do mérito da demanda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

C D R V SERVIÇOS DE RADIODIAGNÓSTICOS LTDA opõe embargos de declaração contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de cobrança proposta contra o Município de Rondonópolis.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão seria omisso e contraditório, por não ter analisado adequadamente argumentos relevantes trazidos na apelação, tais como:

a comprovação documental dos serviços prestados no período da pandemia de COVID-19;

a ausência de impugnação específica do Município quanto à efetiva prestação dos serviços;

e a tese de enriquecimento ilícito da Administração Pública, diante da alegada inadimplência em relação ao valor remanescente de R$ 383.813,79.

Pois bem.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia o juiz ou tribunal se pronunciar;
III – corrigir erro material.

Ao compulsar o acórdão embargado, não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. O voto condutor examinou os elementos fáticos e jurídicos trazidos aos autos, e fundamentou de forma clara as razões pelas quais o recurso de apelação foi desprovido.

Quanto à alegação de que não houve enfrentamento da tese de enriquecimento ilícito, importante esclarecer que a premissa básica para sua configuração é a demonstração da prestação efetiva do serviço, o que, conforme consignado no julgado, não restou comprovado de forma suficiente.

O acórdão registrou que, embora a embargante tenha apresentado planilhas e documentos relacionados à suposta prestação de serviços, tais elementos não foram considerados idôneos para comprovar, de forma robusta, a regular contratação e a execução das obrigações pela via administrativa, não se podendo impor ao Poder Público a condenação por dívida fundada em provas unilaterais e desprovidas de chancela formal da Administração.

Nesse ponto, inclusive, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a ausência de formalização contratual e de prévio empenho impede o acolhimento de pretensões indenizatórias baseadas unicamente em documentos particulares, ainda que indicativos de possível prestação de serviço.

Outrossim, a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam como sucedâneo recursal, tampouco como via para expressar mero inconformismo com o resultado do julgamento.

A ausência de acolhimento das teses da parte não configura omissão, desde que devidamente fundamentadas as razões pelas quais o órgão julgador adotou determinada conclusão, o que ocorreu no presente caso.

Por fim, quanto à alegação de omissão para fins de prequestionamento, anoto que não é necessário que o acórdão mencione expressamente os dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a matéria jurídica objeto do recurso tenha sido efetivamente examinada, nos termos da Súmula 211 do STJ.

Diante do exposto, voto por conhecer dos embargos de declaração opostos por C D R V SERVIÇOS DE RADIODIAGNÓSTICOS LTDA, mas negar-lhes provimento, por inexistirem omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025